Tribunal: TJMT
Processo: 1038439-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038439-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSE EUNICE DOS SANTOS - CPF: 914.067.141-00 (APELANTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSE EUNICE DOS SANTOS

APELADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA DOS RÉUS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora que alega ter sido vítima de “golpe do boleto falso” após efetuar pagamento de boleto supostamente enviado pelas instituições financeiras rés por meio de aplicativo de mensagens. Requereu a restituição em dobro do valor pago, indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário. A sentença julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de culpa exclusiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação de serviço pelas instituições financeiras que justifique sua responsabilização pelos danos sofridos em razão de golpe praticado por terceiro; (
ii
) definir se há direito à reparação por danos materiais e morais diante da ausência de comprovação do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide e os elementos constantes nos autos foram suficientes para a apreciação do mérito.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, podendo ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

O boleto fraudulento foi recebido via WhatsApp, por canal não comprovadamente oficial das instituições rés, sem prova de que o contato partiu de prepostos ou canais de atendimento bancários.

Não foi comprovado vazamento de dados, falha de segurança ou direcionamento da consumidora às vias fraudulentas por ação das instituições financeiras, afastando o nexo de causalidade necessário à responsabilização.

A autora não adotou cautelas mínimas ao efetuar o pagamento, configurando culpa exclusiva da vítima.

Diante da ausência de conduta ilícita das rés, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil da instituição financeira por “golpe do boleto falso” exige prova de falha de segurança ou vínculo entre o fraudador
e os canais oficiais do banco.

Inexistindo prova de falha dos réus e verificada a negligência da consumidora ao não conferir os dados do boleto, afasta-se o dever de indenizar por ausência de nexo causal e pela culpa exclusiva da vítima.

A inexistência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando as partes optam pelo julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, §§ 1o e 3o, II, 25, § 1o; CPC,
arts
. 373, I, 370, parágrafo único, 487, I, 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, 1000915-79.2021.8.11.0045, 1001064-57.2021.8.11.0051, 1001897-42.2023.8.11.0007, 1020031-49.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
ROSE EUNICE DOS SANTOS
contra
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT no bojo da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, cuja causa de pedir se refere a “golpe
do boleto falso
”
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
VISTOS
.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
proposta por
ROSE EUNICE DOS SANTOS,
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
por falha na prestação do serviço
.

A parte Requerente aduz em síntese, que em 24/06/2024, recebeu um contato via
Whatsapp
de um número que se identificava como sendo do Banco Santander, oferecendo a possibilidade de antecipar o pagamento de um boleto referente a um financiamento de sua moto junto à Aymoré Crédito, com desconto.

Aduz ainda Autora que confiando na legitimidade da mensagem se dirigiu a uma casa lotérica e efetuou o pagamento do boleto no valor de (R$ 711,86), porém, posteriormente, descobriu que o boleto era falso e que o valor pago não havia sido vinculado ao seu contrato, ao qual ao buscar informações sobre o boleto, foi direcionada para uma falsa central de atendimento, onde os supostos atendentes possuíam informações pessoais e sigilosas sobre seu contrato com a segunda Ré Aymoré Crédito, o que evidencia o vazamento de dados e a premeditação da fraude.

Assevera que apesar de inúmeras tentativas de contato com os Requeridos restaram inertes, não apresentando qualquer solução ou resposta a parte Autora que permanece sem o ressarcimento do valor pago boleto indevidamente e sem qualquer satisfação por parte
dos mesmos
, tendo sua vida financeira e emocional gravemente impactada.

Diante desses fatos, a parte Requerente pretende com a presente demanda para que seja declarada a responsabilidade solidária das partes Requeridas pelo vazamento de dados e pela falha de segurança que possibilitou a fraude e a emissão de boleto falso em desfavor da parte Autora, a por fim, sejam condenados as partes Ré a restituir em dobro o valor pago boleto falso pela Autora, no importe de (R$ 1.423,72), dano moral no valor de (R$ 15.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu também a gratuidade da justiça.

Decisão (Id. 170703635), concedeu a gratuidade da justiça, após, ordenou a citação das partes Requeridas e designação audiência de conciliação.

Contestação foi apresentada em conjunto (Id. 184036993), arguindo em preliminar retificação polo passivo, ilegitimidade passiva instituição bancária, falta de interesse de agir e impugnação gratuidade da justiça.
No mérito,
culpa exclusiva do consumidor, ausência de responsabilidade vez que
a mesma
não teve cautela em certificar a veracidade do contato realizado e envio do boleto, ao fim, não cabimento da repetição do indébito, inexistência de dano de ordem material e moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação ofertada (Id. 184390162), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial.

Audiência de conciliação realizada no dia 26/02/2025, restou infrutífera, não conseguindo chegar
a
autocomposição do conflito (Id. 185410430).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 187091785), ocasião em que as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 187578269 e Id. 188834264).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

PRELIMINARES.

RETIFICAÇÃO/ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Alega o banco segundo Requerido que, considerando a conduta da parte Autora deu causa para a fraude ocorrida, ou seja, o pagamento de boleto fraudado, este fato não pode ser imputado ao banco Réu, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para por eles responder nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Baldados os argumentos trazidos, a irresignação não prospera.

No entanto, evidente a legitimidade do banco segundo Réu para figurar no polo passivo da demanda, em que se questiona suposta irregularidade da operação da qual participou como emissor doboleto, bem como pelo fato de ser o agente financeiro responsável pelo financiamento; inserindo-se, portanto, na cadeia de consumo.

Consoante prevê a legislação consumerista, todos os intervenientes na formação do contrato ou na prestação do serviço são responsáveis solidários perante o consumidor a teor do que prescreve os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC, vez que aos olhos do consumidor, vale a aparência de que o contrato mesmo intermediado ainda que por terceiro, contam com a participação desta.

De fato, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo7o,parágrafo único, preconiza a solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento do produto e do serviço, a fim de que se garanta a reparação do dano experimentado pelo consumidor, parte hipossuficiente do negócio.

Essa a lição da doutrina mais autorizada, trazida pelos autores do anteprojeto do Código:

"Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço,ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado, ou então a prestação do serviço"(Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover et al., 9. ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2007, p. 169; destacamos).

A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido da parte autora, não havendo que falar em sua ilegitimidade passiva.

Portanto, a Requerida é parte legitima para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual, rejeito a preliminar.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

As partes Requeridas suscitam também preliminar de falta de interesse de agir da parte Autora para ingressar com a presente demanda, deveria
a mesma
ter demonstrado na via administrativa o binômio necessidade-utilidade, o que não o fez, preferindo ajuizar a presente demanda com inequívoco intuito de enriquecer ilicitamente, porém, não prospera o argumento.

Consoante cediço, o interesse de agir repousa no binômio
necessidade
+
adequação
. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
necessidade
, exige-se a
adequação
. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto,
Humberto Theodoro Júnior
leciona:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte
Allorio
. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59).

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pela parte requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica da requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar a parte demandante o proveito que espera alcançar.

Nesta toada,
REJEITO
a preliminar suscitada.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

A parte Ré impugna a concessão da justiça gratuita a parte Autora, todavia, a insurgência não veio acompanhada de documentos, mas sim de meras elucubrações, que não são capazes de afastar a comprovada hipossuficiência financeira da parte Requerente.

Nesta trilha,
REJEITO
a impugnação ao pedido de justiça gratuita, levantada pela parte Requerida, mantendo a benesse da gratuidade outrora concedida.

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

É cediço que para a configuração da responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a comprovação da prática de conduta comissiva ou omissiva, causadora de prejuízo à esfera patrimonial ou extrapatrimonial de outrem, independentemente de culpa, decorrendo dessas situações, os seus pressupostos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Ocorre que a responsabilidade do prestador de serviço pode ser afastada quando comprovar a existência de alguma das excludentes previstas no parágrafo 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
."

Neste caminho, a responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do
caput:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
É objetiva, portanto, porquanto independe da
existência de culpa”
.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente busca a restituição do valor pago em decorrência do boleto adulterado, bem como, indenização pelos danos materiais e morais que alega ter suportado.

As partes Requeridas de uma forma geral alegam que não há que se falar em responsabilidade dos Réus pelo suposto prejuízo alegado pela parte Autora, vez que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços ou participação no evento anoso, em razão de que o processamento do pagamento do boleto falso ocorreu, mediante provocação da parte Requerente, de acordo com os parâmetros que constavam do boleto emitido.

A controvérsia reside na análise da responsabilidade pelo pagamento do boleto supostamente emitido em nome do Réu banco Santander, mas destinado ao Réu Aymoré Crédito em que a parte Autora argumenta que agiu de boa-fé ao pagar o referido boleto, acreditando tratar-se de uma quitação válida do contrato de financiamento celebrado, entretanto, verifica-se que o pagamento realizado pela parte Requerente não restou compensado o aludido pagamento.

Todavia, boletim de ocorrência acarreado aos autos com a peça de ingresso (Id. 167357349), datado de 28/06/2024, relatando fato datado de 24/06/2024, diverge e muito do alardeado na exordial, senão vejamos:

“NARRATIVA: COMPARECEU NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA RELATANDO QUE, HÁ TRÊS MESES, FINACIOU RA SEU IRMÃO, O SR. JEAN RAMOS DA SILVA, EM PARCELAS DE (R$ 826,48). ESTE MÊS (JUNHO/2024),
A COMUNICANTE ENTROU EM CONTATO COM O SUPOSTO BANCO SANTANDER (PELO NÚMERO +55 11 967896210), VIA WHATSAPP, PEDINDO PARA ADIANTAR UM BOLETO DE JULHO/2024. A COMUNICANTE RECEBEU BOLETO, QUE VEIO COM DESCONTO, SENDO O VALOR DE (R$ 711,86). A COMUNICANTE PAGOU O BOLETO, NO DIA 24/06/2024, E O IRMÃO DA COMUNICANTE RECEBEU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PORÉM, O COMPROVANTE CONSTAVA OUTRO NOME COMO BENEFICIÁRIO, VICTOR DAVI LOPES FRAZÃO DA SILVA (CPF: 121.073.194-05). NO DIA SEGUINTE, FOI AVISADA QUE HOUVE UM ERRO NO PAGAMENTO DO BOLETO, QUE O VALOR SERIA ESTORNADO, E UM NOVO BOLETO SERIA EMITIDO. A COMUNICANTE FOI ENCAMINHADA A UMA NOVA CONVERSA, NO WHATSAPP, PELO NÚMERO +55 11 9645656980, IDENTIFICADO COMO SAC DO SANTANDER. A COMUNICANTE RECEBEU ESSE NOVO BOLETO, POR ESSE NÚMERO, E PEDIU QUE O ESTORNO FOSSE FEITO PRIMEIRO PARA QUE ENTÃO PUDESSE PAGAR O NOVO BOLETO, MAS O SUSPEITO INSISTIU QUE A COMUNICANTE PAGASSE PRIMEIRO, INCLUSIVE, EMITINDO OUTRO BOLETO QUE SERIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, INSISTINDO E PRESSIONANDO A COMUNICANTE A PAGÁ-LO, TAMBÉM. A COMUNICANTE, SUSPEITANDO DE UM GOLPE, FOI ATRÁS DE OUTRO CONTATO DO BANCO SANTANDER E ENCONTROU O NÚMERO OFICIAL DO BANCO (+55 11 40049090); POR LIGAÇÃO, A COMUNICANTE QUESTIONOU O BANCO A RESPEITO DOS BOLETOS, MAS O BANCO INFORMOU QUE NÃO HAVIAM EMITIDO NENHUM BOLETO À COMUNICANTE E TAMPOUCO RECEBIDO NENHUM PAGAMENTO. A COMUNICANTE, PORTANTO, TERIA
PAGO
UM BOLETO FALSO.
A COMUNICANTE TAMBÉM RELATA QUE ATÉ TENTOU PAGAR OS BOLETOS, MAS OS APLICATIVOS CONSTAVAM QUE HAVIA PROBLEMAS NA TRANSFERÊNCIA, AO PONTO DO CELULAR COMEÇAR A TRAVAR, POR APROXIMADAMENTE UMAS CATORZE
HORAS. NESSE PERÍODO, A COMUNICANTE RELATA QUE, FAMILIARES TENTARAM FAZER CONT M ELA, POIS ESTAVAM RECEBENDO MENSAGENS NA QUAL SE PASSAVAM POR ELA E PEDIAM DINHEIRO, ALEGANDO QUESTÕES DE SAÚDE. NESSE PERÍODO, TAMBÉM, A COMUNICANTE RELATA QUE FOI FEITO UM PIX A PARTIR DE SUA CONTA, DE (R$ 271,00), PARA A CONTA DE MAYBANK INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS (CNPJ: 35.172.319/0001-89). A VÍTIMA ESPERA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”.

Nesta trilha, restou incontroverso que a parte Autora contribuiu na culpa exclusiva do consumidor, ausência de responsabilidade da parte Ré vez que a Requerente não teve cautela em certificar a veracidade do contato realizado e envio e do pagamento boleto nome de terceiro, conforme marrado no Boletim de Ocorrência (Id. 167357349).

Ora, não se olvida que a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva nos termos do
caput
do artigo 14, do CDC e que devam dispor de recursos de segurança antifraude, conhecidas que são as inúmeras modalidades de ilícitos criminais cometidos.

Também não se desconhece que devem responder pelo risco da atividade, sendo tal questão exaurida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Contudo,
in
casu
, conclui-se pela ausência de nexo causal entre condutas atribuídas aos réus e o dano sofrido, configurando culpa exclusiva do consumidor no evento danoso causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II, CDC).

Assim, não tendo parte Autora se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, CPC), suas alegações de confirmação da autenticidade do boleto fraudulento pela parte Ré carecem de suporte fático-probatório, não merecendo prosperar.

A jurisprudência menciona ser dever de o consumidor adotar medidas razoáveis para verificar a autenticidade de documentos de cobrança, como a conferência dos dados do beneficiário e a consulta aos canais oficiais do credor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BOLETO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO BOLETO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pela parte consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, declarando a quitação do contrato e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A demanda foi ajuizada pela consumidora alegando ter sido vítima de fraude ao efetuar pagamento de R$ 627,54 mediante boleto fraudulento gerado após contato realizado através do site "Acordo Certo". II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Losango possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a alegação de cessão do crédito a outra instituição financeira; e (
ii
) averiguar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela autora ao pagar boleto falso para quitação de débito, analisando a ocorrência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. III. Razões de decidir. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Losango deve ser rejeitada, pois, além de não comprovar a alegada cessão de crédito, os documentos juntados pela autora demonstram que as informações disponíveis no site "Acordo Certo" e no SERASA mantinham referência ao Banco Losango como instituição credora do débito, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no microssistema consumerista e a Súmula 479 do STJ. 4.
A responsabilidade da instituição financeira pelo chamado "golpe do boleto falso" somente se configura quando há comprovação de que o golpe ocorreu mediante a utilização de informações sigilosas que somente a instituição financeira poderia ter ou quando o fraudador obteve acesso aos dados por falha de segurança do banco, o que não restou demonstrado no caso concreto.
5. No presente caso, a autora, por iniciativa própria, acessou o site "Acordo Certo", forneceu seus dados pessoais a terceiros via WhatsApp e efetuou pagamento de boleto fraudulento sem verificar o real beneficiário, demonstrando falta de cautela ao aceitar proposta de
quitação manifestamente vantajosa e desproporcional ao valor original da dívida, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. 6.
Aplica-se o Enunciado 12/TJ, segundo o qual "nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários", prova
esta
inexistente nos autos.
IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso do Banco Losango S/A provido e recurso de Glaucia Maria Rodrigues desprovido. Tese de julgamento: "1. No 'golpe do boleto falso', a responsabilidade da instituição financeira somente se configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco, não havendo responsabilidade quando o consumidor, por iniciativa própria, fornece seus dados a terceiros e efetua pagamento sem conferir o real beneficiário do boleto. 2. Constitui culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor, a falta de cautela do consumidor que acessa sites não oficiais, fornece dados pessoais por aplicativos de mensagens e efetua pagamento sem verificar a identidade do beneficiário." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, §§ 1o e 3o, II, 25, § 1o; CPC, art. 373, I, 487, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Enunciado 12/TJ; TJSP, Apelação Cível 1010748-35.2021.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2022; TJSP, Apelação Cível 1051933-81.2021.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2023; TJSP, Apelação Cível 1012737-14.2020.8.26.0003, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2021. (N.U 1020031-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO – PAGAMENTO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO NÃO REALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora o consumidor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos bancos demandados, sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor
no momento em que
realizou o pagamento
.
(N.U 1000891-48.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024).

Responsabilidade civil –
"Golpe do boleto falso" - Pretensão do autor à responsabilização dos três réus pela fraude da qual foi vítima – Descabimento - Fraude cometida por terceiro – Nada há que indique que o boleto fraudado tivesse sido encaminhado ao autor diretamente pelo banco corréu, tampouco por meio de um fraudador que houvesse sido direcionado ao autor pela instituição financeira corré – Prova desse direcionamento que é imprescindível para que o banco corréu possa ser responsabilizado
– Enunciado 12 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP -
Fato que caracterizou fortuito externo, excludente de responsabilidade - Evento danoso que decorreu de culpa exclusiva de terceiro.
Responsabilidade civil –
"Golpe do boleto falso" - Existência de diversos indícios da fraude – Boleto bancário que se assemelha a um carnê, totalmente distinto de uma fatura regular de cartão de crédito – Beneficiária do pagamento que é diversa do banco corréu - Impossibilidade de se presumir que o fraudador tivesse tido acesso aos dados do cartão de crédito do autor por culpa do banco corréu
– Ação improcedente em relação ao banco corréu – Sentença reformada nessa parte - Apelo do banco corréu provido. Responsabilidade civil – "Golpe do boleto falso" – Impossibilidade de se responsabilizar a corré "Stone Pagamentos S.A." pela fraude noticiada – Referida corré que atuou como mera intermediária do pagamento do boleto fraudulento, não se tendo beneficiado do respectivo valor –
Simples fato de o estelionatário ter utilizado os serviços de emissão de boleto bancário prestados pela corré que não tem o condão de responsabilizá-la pela fraude – Impossibilidade de se exigir da corré que tenha controle sobre os atos praticados por seus clientes
– Precedentes do TJSP – Ação improcedente em relação à corré – Sentença reformada nessa parte - Apelo da corré "Stone Pagamentos S.A. provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1003311-92.2022.8.26.0007 São Paulo, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 24/05/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. "GOLPE DO BOLETO FALSO". INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS EMPRESAS RECORRIDAS E O DANO ALEGADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
RECURSO
CONHECIDO
MAS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por Vitória Régia Santos de Sousa contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais em ação ajuizada contra Lojas Americanas S.A. e Nu Pagamentos S.A., em razão de fraude no pagamento de boleto bancário para compra de televisor através de plataforma online. A apelante alega falha na prestação de serviços das rés e requer a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as empresas recorridas são responsáveis pelos danos sofridos pela apelante em decorrência de fraude na emissão e pagamento de boleto falso; (
ii
) avaliar se houve falha na prestação de serviço pelas recorridas que justifique a indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3 .
As partes envolvidas configuram-se como consumidor e fornecedores, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 4.
A fraude foi perpetrada por terceiros, fora do ambiente controlado pelas empresas recorridas, caracterizando fato de terceiro e fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano sofrido pela apelante.
5.
A apelante, ao realizar o pagamento de boleto falso, não adotou os cuidados mínimos necessários, como verificar a autenticidade do beneficiário do pagamento. Foi constatado que o beneficiário do boleto era uma pessoa distinta das rés, evidenciando a culpa exclusiva da consumidora.
6. No caso da Nu Pagamentos S.A., não é possível responsabilizá-la pela fraude, uma vez que o boleto não foi emitido por essa instituição e o cancelamento do pagamento, ainda que realizado, não poderia ser revertido em tempo real, conforme alegou a apelante. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) corroboram o entendimento de que, em situações de golpes de boleto falso, a responsabilidade das empresas é afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor e ausência de nexo causal, conforme o presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso
conhecido
mas
desprovido .
Tese de julgamento: 1. A fraude perpetrada por terceiro ("golpe do boleto falso") constitui fato de terceiro e fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva das empresas recorridas. 2. O consumidor tem o dever de verificar a autenticidade das transações financeiras realizadas, sendo responsável pelos danos decorrentes da inobservância desse dever. (TJ-CE - Apelação Cível: 00503742520218060104 Itarema, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024).
Grifei

Desta forma, a parte Requerente ao negligenciar tais cautelas mínimas, contribuiu decisivamente para o resultado que agora questiona, eis que a sua conduta ao efetuar o pagamento sem verificar a legitimidade do documento, configura hipótese de culpa exclusiva do consumidor, conforme previsão do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, na hipótese dos autos não há como concluir que a parte Autora buscou meios oficiais para solicitar a emissão de boleto do contrato de financiamento, eis que o número que entrou em contato via aplicativo
Whatsapp
não restou comprovada nãos autos referência pertencer ao banco Réu.

Na espécie, constata-se que a parte Autora foi vítima de fraude popularmente conhecido como
“golpe do boleto falso”,
isso porque, apesar da aparência de negociação junto a parte Ré, é patente que o verdadeiro beneficiário da negociação foi um terceiro estelionatário, conforme descrito Boletim Ocorrência (Id. 167357349).

Ademais TJ/MT já editou o Enunciado 12/TJ orientando sobre a matéria:

“ENUNCIADO 12/TJ - Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível
mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários
, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto.” Grifei

Nesse ínterim, é consabido que os meios eletrônicos, conquanto representem notável avanço tecnológico e proporcionem inegável comodidade ao cotidiano dos usuários,
exigem, por outro lado, criteriosa vigilância nas relações negociais
firmadas em ambiente digital. Tal zelo deve ser redobrado, sobretudo diante de contatos realizados por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o
Whatsapp
, os quais se revelam, não raro, vulneráveis à prática de fraudes perpetradas por terceiros.

No caso
sub examine,
a conduta desatenta da parte consumidora Autora restou inequivocamente evidenciada, seja pela identificação do beneficiário do boleto bancário, seja pela utilização de número telefônico não oficial vinculado parte Ré, bem como pelo
descompasso entre o valor pago do boleto fraudado (R$ 711,86) e o montante pactuado parcelas do financiamento entabulado (R$ 826,23)
.

Por sua vez, a parte Autora pleiteia indenização por
danos materiais e morais
sob o argumento de que sofreu constrangimentos e transtornos, porém, não restou configurado qualquer ato ilícito imputável aos Réus que justifique a reparação material e moral perseguida.

No caso em tela, os transtornos experimentados pela parte Autora decorrem de sua própria conduta negligente ao não verificar a autenticidade do boleto, sendo, portanto, insuficientes para justificar a condenação por dano material e moral pretendida.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

Nesta trilha, no que concerne ao
pedido de condenação das partes Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que a suposta alegação de boleto falso, por si, não é capaz de ensejar a reparação.

O dano moral pode assim ser definido:
“É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação, etc.
), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). Grifei

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal.Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos:
conduta ilícita, nexo causal e dano.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA –
GOLPE DO FALSO BOLETO – SÚMULA 479 STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
Contudo, in
casu
, conclui-se pela ausência de nexo causal entre condutas atribuídas aos réus e o dano sofrido, configurando culpa exclusiva do consumidor no evento danoso, causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II, CDC).
3.
Não tendo o apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, CPC), suas alegações de confirmação da autenticidade do boleto fraudulento
pela empresa ré Mônaco
Motocenter
carecem de suporte fático-probatório, não merecendo prosperar. 4. Recurso desprovido. (N.U 1000915-79.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO
–
DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador. Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação
do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.
(N.U 1001064-57.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024).
Destaquei

Assim, a análise do conjunto probatório permite alcançar o convencimento de que houve culpa exclusiva da parte Autora no evento, demonstrando ingenuidade incomum para o homem médio,
que após receber o boleto não tomou a cautela necessária e realizou o pagamento deste.

No caso dos autos, não há ilícito algum a identificar, de onde decorre a impossibilidade de cogitar da responsabilidade pela reparação de danos de ordem material e moral, uma vez que a prova produzida, na verdade, não demonstra qualquer participação ou culpa dos Requeridos, deve a pretensão inicial ser julgada totalmente improcedente.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formuladospela parte Requerente

ROSE EUNICE DOS SANTOS,em face doBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 170703635),

nos termos do artigo
98,§
3o do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”

A
Apelante, em suas razões de recurso
(ID.
302983884
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Cerceamento de defesa

Aplicação do Código de defesa do consumidor

Falha na prestação de serviços
por
fortuito interno
e ausência de provas defensivas

Danos morais e materiais

Pré-questionamento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
reconhecer a
falha na prestação de serviços com a consequente indenização por danos morais e materiais em favor do Apelante.
Subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (41065987)

– PJE 1o Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
305074864
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
302983886
), pleiteando

o desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça

em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROSE EUNICE DOS SANTOS

APELADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa,
argumentando sobre a necessidade de retorno dos autos à fase de instrução processual para produção de provas.

Ocorre que
as partes já haviam manifestado pelo julgamento antecipado da lide (ID.
302983881
e
302983880
).

Não obstante, n
os termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que considerar desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa, sobretudo quando o feito se encontra maduro para julgamento
, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE NULIDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DO RITO EXECUTIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DECLARADA RUIM – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 551 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, ainda que tardiamente, tem oportunidade de impugnar os documentos juntados aos autos, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório (art. 10 e art. 437, § 1o, do CPC). O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes nos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, ou quando os documentos apresentados são insuficientes ou desorganizados a ponto de inviabilizar a realização da perícia contábil. É cabível o cumprimento provisório da sentença como
via processual para a segunda fase da ação de prestação de contas, desde que ausente efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão da fase inaugural, nos termos dos
arts
. 520 e 550, §5o, do CPC. A ausência de atribuição de valor preciso à causa, nos casos de ação de prestação de contas, não acarreta inépcia da inicial, sendo possível a fixação estimativa do valor apenas para fins fiscais, nos termos do art. 292, §3o, do CPC. A prestação de contas, na segunda fase, exige forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e aplicações, acompanhadas de documentação idônea, clara e estruturada, conforme preceitua o art. 551, caput e §2o, do CPC. A não apresentação dos comprovantes de forma ordenada e técnica, bem como a ausência de elementos que permitam eventual perícia contábil, enseja a rejeição das contas prestadas, reputando-as “ruins” e autorizando a condenação da parte ao pagamento do saldo apurado. (N.U 1001976-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

Desta forma, evidente não se verifica
r
nulidade processual a ser sanada.

Portando, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De início
,
consigno que o
s
presente
s
apelo
s
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal
.

Reitero se tratar de
recurso de apelação apresentado por ROSE EUNICE DOS SANTOS contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, cuja causa de pedir se refere a “golpe do boleto falso”, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, argumentando sobre
inexistência de falha na prestação de serviços, bem como culpa exclusiva da vítima.

A parte Apelante, em suma, defende que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do CDC, sustentando que a fraude só foi possível devido ao vazamento de dados sigilosos que caracteriza fortuito interno conforme a Súmula 479 do STJ.

Além disso, argumenta que a consumidora é
hipervulnerável
e que nem mesmo o funcionário treinado da lotérica identificou irregularidades no boleto, tornando desarrazoada a exigência de maior diligência.

Sustenta ainda a inversão do ônus da prova e a ausência de contraprovas válidas dos réus, bem como a configuração de danos materiais e morais.

Por fim, requer a reforma integral da sentença com condenação dos réus à restituição em dobro e indenização por danos morais.

Lado outro, as partes Apeladas asseveram que a sentença não merece reforma, representando o recurso mera insatisfação com o resultado.

Sustentam que a apelante não comprovou contato com canais oficiais ou que foram estes que encaminharam o boleto, não informando sequer o número de telefone contatado.

Argumentam que restaram evidentes as precauções tomadas pela instituição financeira para evitar golpes, cabendo à apelante atenção no momento do pagamento e conferência do beneficiário antes de confirmar a transação.

Destacam que a apelante não realizou conferência dos dados, especialmente quanto ao beneficiário, que não era a instituição financeira Aymoré.

Ao fim, pedem o desprovimento recursal, sob o fundamento de que inexiste responsabilidade do banco nos fatos narrados.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Apelante.

2
.

Aplicação do Código de defesa do consumidor

O Recorrente aponta que a sentença não foi exarada de acordo com as normas de proteção ao consumidor, argumentando não ter sido respeitada a vulnerabilidade do consumidor
.

A análise inicial impõe a verificação da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a fim de definir a incidência ou não das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nos termos do artigo 2o do referido diploma, considera-se consumidor “t
oda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, enquanto o artigo 3o define fornecedor como “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

No caso em apreço, verifica-se que
a Recorrente
celebrou contrato de
financiamento de uma motocicleta junto as Recorridas
, inexistindo indícios de destinação econômica ou de revenda do bem, o que o enquadra, de forma inequívoca, na condição de destinatário final.

Dessa conformação fática e jurídica decorre a conclusão de que a relação estabelecida é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do CDC, cujo escopo é conferir maior equilíbrio às relações jurídicas nas quais uma das partes se apresenta como hipossuficiente técnica, jurídica ou economicamente.

Sobre isso, a jurisprudência
desta Câmara
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO BOLETO FALSO
” .
PAGAMENTO DE TÍTULO FRAUDULENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO
CDC .
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO DA RÉ
PROVIDA .
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. I. Caso em exame Recursos de apelação interpostos por BV Financeira
S.A .
e Christine Elisa Muller Leal da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais, mas afastando o pleito de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo pagamento de boleto fraudulento no contexto de relação de
consumo .
3. Examinar a pretensão da consumidora ao reconhecimento de danos morais, sob alegação de negligência na prestação de serviços pela instituição financeira. III. Razões
de decidir
4 .
Aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, excetuada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 5. A prova dos autos evidencia que a consumidora, ao pagar o boleto fraudulento, não adotou as cautelas necessárias, configurando culpa exclusiva que exclui a responsabilidade da
ré .
6. Inexistindo prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira, inexiste o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado em precedentes deste Tribunal. 7. A condenação por danos morais exige demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise, pois a falha decorreu da própria conduta da
consumidora .
IV. Dispositivo e tese 8. Apelação da BV Financeira
S.A .
provida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 9. Apelação de Christine Elisa Muller Leal da Silva desprovida. Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva prevista no
art
.
14 do CDC não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor na realização de pagamento de boleto fraudulento, afastando-se o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1015657-34 .2023.8.11.0015,
Rel
.
Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1025097-73.2023 .8.11.0041, Rel.
Des .
Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092806620238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Entretanto, a incidência do CDC não implica presunção absoluta de procedência das pretensões do consumidor.

O ordenamento confere a este as chamadas “facilitações probatórias” – a exemplo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, desde que preenchidos os requisitos legais –, mas não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

É que embora se aplique o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, isso não dispensa completamente o consumidor de apresentar provas mínimas de suas alegações.

Dito isto, passa-se à análise das teses centrais do presente recurso tendo como pano de fundo a relação consumerista firmada entre as partes.

3
.

Falha na prestação de serviços por fortuito interno e ausência de provas defensivas

Como visto,
a
Recorrente sustenta
que
se deve reconhecer a

existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira
, considerando a
falha na segurança do serviço
, sem o devido acionamento de medidas de segurança
.

No caso em apreço, verifica-se que
a
devedor
a
fiduciante, ora Recorrente, recebeu por WhatsApp o boleto da parcela
de contrato de financiamento (ID.
302983851
)
, no valor de R$
711,86
, o qual quitou, conforme comprovante anexado ao id. 302983852, mas somente identificou que se tratava de golpe ao
perceber que o valor não havia sido vinculado ao seu contrato.

O
que se revela
, aqui,
é a prática do “golpe do boleto falso”.
Porém, a
Recorrente não logrou comprovar que houve fraude interna na Instituição Financeira Recorrida a caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizada.

Da análise dos autos, verifica-se que sequer há demonstração da conversa por meio do aplicativo WhatsApp pela Recorrente ou ainda por qual canal houve o recebimento do bole
to fraudado
.

Inexistindo prova de que a Recorrente tenha entrado em contato por meio de canal
oficial de atendimento da
s Recorridas
e que foi a partir deste atendimento que el
a
foi induzid
a a adimplir ao boleto falso, não há que se falar em falha na prestação de serviços.

Assim,
a
ausência
de
prova mínima acerca da
falha de segurança
, revela que
não há
falha na prestação de serviço que mere
ça
ser reconhecida, conforme precedentes desta Corte
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO BOLETO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. I. Caso em exame
1..
Recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pela parte consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, declarando a quitação do contrato e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A demanda foi ajuizada pela consumidora alegando ter sido vítima de fraude ao efetuar pagamento de R$ 627,54 mediante boleto fraudulento gerado após contato realizado através do site "Acordo Certo". II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Losango possui
legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a alegação de cessão do crédito a outra instituição financeira; e (
ii
) averiguar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela autora ao pagar boleto falso para quitação de débito, analisando a ocorrência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Losango deve ser rejeitada, pois, além de não comprovar a alegada cessão de crédito, os documentos juntados pela autora demonstram que as informações disponíveis no site "Acordo Certo" e no SERASA mantinham referência ao Banco Losango como instituição credora do débito, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no microssistema consumerista e a Súmula 479 do STJ. 4. A responsabilidade da instituição financeira pelo chamado "golpe do boleto falso" somente se configura quando há comprovação de que o golpe ocorreu mediante a utilização de informações sigilosas que somente a instituição financeira poderia ter ou quando o fraudador obteve acesso aos dados por falha de segurança do banco, o que não restou demonstrado no caso concreto. 5. No presente caso, a autora, por iniciativa própria, acessou o site "Acordo Certo", forneceu seus dados pessoais a terceiros via WhatsApp e efetuou pagamento de boleto fraudulento sem verificar o real beneficiário, demonstrando falta de cautela ao aceitar proposta de quitação manifestamente vantajosa e desproporcional ao valor original da dívida, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. 6. Aplica-se o Enunciado 12/TJ, segundo o qual "nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários", prova
esta
inexistente nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Losango S/A provido e recurso de Glaucia Maria Rodrigues desprovido. Tese de julgamento: "1. No 'golpe do boleto falso', a responsabilidade da instituição financeira somente se configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco, não havendo responsabilidade quando o consumidor, por iniciativa própria, fornece seus dados a terceiros e efetua pagamento sem conferir o real beneficiário do boleto. 2. Constitui culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor, a falta de cautela do consumidor que acessa sites não oficiais, fornece dados pessoais por aplicativos de mensagens e efetua pagamento sem verificar a identidade do beneficiário." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, §§ 1o e 3o, II, 25, § 1o; CPC, art. 373, I, 487, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Enunciado 12/TJ; TJSP, Apelação Cível 1010748-35.2021.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2022; TJSP, Apelação Cível 1051933-81.2021.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2023; TJSP, Apelação Cível 1012737-14.2020.8.26.0003, Rel. Des. José
Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2021. (N.U 1020031-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Igualmente, importa destacar a existência de julgado desta
Eg
. Corte em casos similar ao dos autos, no qual não é possível para a instituição financeira prever a fraude perpetrada por terceiros
, bem como responsabilizá-la por ação do próprio consumidor
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O Apelante alegou que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, pois a fatura de energia já teria sido quitada. A inscrição decorreu de pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual, por meio de suposto boleto emitido no site da empresa. A sentença entendeu não haver falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da empresa fornecedora de energia por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando o pagamento da fatura é realizado a terceiro fraudador; (
ii
) verificar se há direito à indenização por danos morais decorrente do protesto de título originado desse pagamento irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme § 3o, II do referido artigo. 4. No caso concreto, o pagamento da fatura foi realizado em favor de terceiro estranho à relação contratual, cujo nome constava expressamente no comprovante de pagamento, o que evidencia ausência de cautela mínima por parte do consumidor. 5. Não há nos autos prova de falha no sistema de segurança da empresa fornecedora de energia ou de que o boleto fraudulento tenha sido emitido por seus canais oficiais, o que afasta o nexo causal necessário à responsabilização. 6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorreu de débito efetivamente não quitado perante a credora legítima, não configurando ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. 7. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é firme no sentido de que, em casos de “golpe do boleto falso”, a responsabilidade é afastada quando não demonstrada participação da empresa ou emissão
do boleto por seus canais oficiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ao efetuar pagamento a terceiro fraudador. O protesto de título por débito não quitado, quando decorrente de pagamento irregular feito a terceiro alheio à relação contratual, não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais. A adoção de cautelas mínimas pelo consumidor na verificação da autenticidade do boleto e da identidade do beneficiário é condição necessária para afastar a culpa exclusiva da vítima em fraudes dessa natureza”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 487, I e art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024, DJE 10.03.2024. (N.U 1001897-42.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Em
arremate
, não há que se falar em responsabilidade objetiva,
fortuito interno, nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da
s
Apelada
s
, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

4
.

Danos morais e materiais

Desta maneira, em relação ao pleito de responsabilização civil em danos morais e materiais, anoto que já afastei a responsabilidade da parte Ré acerca dos fatos narrados pela Autora referente ao golpe do
boleto
, conforme tópico acima, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido.

5
.

Pré-questionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025